Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-84.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010381-84.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO AUGUSTO PEREIRA BORGES - CPF: 006.734.291-48 (APELANTE), NATALIA BARBARA PEREIRA BORGES - CPF: 332.774.018-63 (ADVOGADO), LARA LORRANA SIQUEIRA OLIVER - CPF: 059.277.511-99 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES - CPF: 030.541.481-06 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. OCULTAÇÃO DE ENTORPECENTE EM COMPARTIMENTO OCULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. LOGÍSTICA ESTRUTURADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 973 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser redimensionada, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir:
1. É admissível a não valoração da natureza e quantidade do entorpecente na primeira fase da dosimetria quando possam ser consideradas na análise do tráfico privilegiado, sob pena de indevida dupla valoração. 2. Os motivos do crime não autorizam exasperação da pena-base quando a fundamentação adotada se limita à ganância e ao lucro fácil, por se tratar de circunstâncias inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas. 3. A ocultação da droga em compartimento sofisticado, especialmente preparado para frustrar a fiscalização, revela maior planejamento e ousadia na empreitada criminosa e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à natureza da droga, ao transporte interestadual e ao
modus operandi
sofisticado, evidencia atuação estruturada e afasta a figura do traficante eventual. 5. A elevada quantidade de cocaína e pasta-base, associada à logística empregada no transporte, demonstra dedicação a atividades criminosas e impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

IV. Tese de julgamento:
1. A valoração negativa dos motivos do crime de tráfico de drogas não se justifica quando fundada unicamente na ganância ou lucro fácil, por se tratar de elementares inerentes ao tipo penal. 2. A ocultação de entorpecente em compartimento sofisticado de veículo autoriza a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. 3. A expressiva quantidade de droga, somada ao
modus operandi
sofisticado e à logística estruturada do transporte, afasta a incidência do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação e vínculo a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 59, do CP; art. 33, caput e § 4o, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/06; art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp n. 2.949.493/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025. TJMT – N.U 1017309-57.2025.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/12/2025, publicado no DJE em 16/12/2025; N.U 1000730-32.2025.8.11.0035, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/02/2026, publicado no DJE em 03/03/2026; N.U 1001369-30.2024.8.11.0053, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 27/01/2026, publicado no DJE em 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO AUGUSTO PEREIRA BORGES
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1010381-84.2025.8.11.0004, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 973 (novecentos e setenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja readequada a sua pena definitiva (Id. 348741436).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 348741439).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a negativação dos motivos e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena (Id. 350368351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

I – Da fixação da pena-base no mínimo legal:

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base em 04 (quatro) anos, em razão da valoração negativa das circunstâncias e motivo do crime (art. 59, do CP), bem como da natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei de Drogas) (Id. 348741431).

A priori
, hei por bem deixar de valorar negativamente a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos (art. 42, da Lei n. 11.343/06), uma vez que serão consideradas quando da apreciação do pleito de aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

De igual forma, descabida a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime na primeira fase dosimétrica (art. 59, do Código Penal), uma vez que a fundamentação utilizada pelo juiz de origem (
ganância e ambição por lucro fácil
– Id. 348741431), a meu ver, são inerentes ao tipo penal, não sendo possível a sua utilização em desfavor do réu.

Nessa esteira de pensar, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício decidiu que:
A fundamentação de que a intenção do agente era o alcance de lucro fácil é inerente ao crime de tráfico de drogas e não justifica a negativação do vetor dos motivos do crime
(N.U 1017309-57.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

Por outro lado, entendo que a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, ao fundamento de que
o entorpecente estava oculto em um compartimento sofisticado, especialmente preparado para ludibriar a fiscalização, o que demonstra maior planejamento e ousadia na empreitada criminosa
(Id. 348741431) merece prevalecer.

Acerca dessa temática, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento
: A ocultação de drogas em compartimento falso de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime por extrapolar o tipo penal do tráfico
(N.U 1000730-32.2025.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Diante disso, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, exaspero a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, deve ser mantida a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que evidentemente demonstrado o transporte interestadual de entorpecentes.

Em razão disso, deve ser exasperada a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena provisória de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

II – Do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas):

Na sentença, o magistrado de primeiro grau fundamentou que:
a vultosa quantidade de entorpecente apreendido (mais de 285 kg de cocaína), a natureza da droga (de alto valor e poder destrutivo), a forma de acondicionamento e o modo de transporte, com o uso de um compartimento oculto e sofisticado, demonstram um grau de envolvimento e profissionalismo que extrapolam a figura do traficante eventual, indicando, no mínimo, sua dedicação a atividades criminosas e seu papel relevante na logística de uma organização criminosa
(Id. 348741431).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, ao argumento de que preenche os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, fazendo jus à concessão da benesse

(Id. 348741436).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, do exame minucioso dos autos, em harmonia com a fundamentação adotada pelo Juízo de origem, concluo que as especificidades do caso concreto afastam a figura do traficante eventual, de reduzida expressão.

Ao revés disso, a expressiva quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, somadas ao
modus operandi
sofisticado e a logística empregada, revelam, a meu sentir, atuação estruturada e dotada de elevada reprovabilidade social.

Ressalte-se que foram apreendidos aproximadamente 285 (duzentos e oitenta e cinco) quilos de entorpecentes, entre cocaína e pasta-base, substâncias de alto potencial lesivo à saúde e de significativo valor no mercado ilícito, circunstâncias que evidenciam a relevância da posição do acusado Thiago Augusto Pereira Borges no âmbito do tráfico de drogas.

Em situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE

(...).

1.
O não reconhecimento do tráfico privilegiado se justifica quando as circunstâncias concretas do delito revelam a dedicação do agente a atividades criminosas, tais como o transporte de quantidade expressiva de entorpecentes (63,450 kg de maconha e 100 g de haxixe), o deslocamento interestadual até região de fronteira e o
modus operandi
que evidencia envolvimento em organização criminosa
.

2. A desconstituição do entendimento firmado pela Corte de origem demanda o reexame aprofundado de fatos e provas, o que é vedado em sede especial (Súmula 7/STJ) (...). (AgRg no AREsp n. 2.949.493/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025) (grifos meus).

Nessa esteira de pensar, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, haja vista a elevada quantidade de droga, o modus operandi sofisticado e a logística empregada, reveladores de habitualidade delitiva e ligação com organização criminosa, o que afasta os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
(N.U 1001369-30.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026) (grifos meus).

Sendo assim, em observância à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, bem como desta Egrégia Corte, mostra-se descabido o pleito de reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), devendo a pena definitiva ser estabelecida em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Por fim, com fulcro no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena.

III – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para readequar a pena definitiva do apelante
Thiago Augusto Pereira Borges
para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026